Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703334-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA, ERNANI XAVIER DE ALMEIDA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA e ERNANI XAVIER DE ALMEIDA JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora sobre os bens da empresa devedora. Em suas razões recursais (ID 55394760), o exequente agravante questiona o indeferimento da penhora que foi fundamentado na eventual improbabilidade de efetivação da medida, isto é, na pouca probabilidade de satisfação da execução em face do valor exequendo. O agravante ressalta que, além de ser norteada pelos princípios da celeridade, economia e eficiência processual, a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, e argumenta que a satisfação de seu crédito apenas poderá ser obtida por meio da penhora, de modo que, não sendo permitida a medida de constrição, o processo perderá sua motivação para existir. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, e o perigo da demora na suspensão do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a penhora dos bens em nome da parte agravada. Preparo regular (IDs 55394762 e 52354270). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O exequente agravante insiste no pedido de penhora sobre os bens da empresa devedora que, no juízo de origem, restou indeferido sob o seguinte fundamento, in verbis: “Em que pese a possibilidade de penhora de bens no endereço do devedor, verifica-se que pelo valor do débito (R$ 212.294,58) que pouco provável a medida pretendida será efetiva. Assim, indefiro o pedido.” Na origem, o pedido formulado para que fossem “penhorados bens em duplicidade e de elevado valor que possam existir na empresa devedora” (ID 179326285 do processo referência) foi calcado no art. 836 do CPC, que assim dispõe: “Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2o Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz.” Observe-se que, conquanto possível a penhora de bens que guarnecem o estabelecimento do devedor (art. 836, § 2o, CPC), o caput do referido dispositivo afasta a penhora quando evidenciado que o produto dos bens constritos não sobrepujar o valor dos custos da própria execução. A essa condição negativa, soma-se a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, V, do CPC, quanto aos “livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA. BENS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ART. 833, INCISO V, CPC. CERTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apenas são penhoráveis os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica executada quando não se enquadram na previsão do art. 833, inciso V, do CPC. 2. Frustradas as buscas tradicionais de bens penhoráveis, não é razoável exigir do exequente a lista dos bens móveis existentes na sede do devedor, devendo ser observado o princípio da cooperação para determinar, com respaldo nos arts. 154, incisos I e V, e 836, § 1o, do CPC, que o oficial de justiça compareça ao estabelecimento e certifique os bens que ali existem e se são impenhoráveis na forma do art. 833, INCISO V, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1783980, 07239433320238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DO OBRIGADO. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DA FIRMA INDIVIDUAL. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA (CPC, ARTIGO 833, V). ENTEDIMENTO EXTENSÍVEL À EMPRESA INDIVIDUAL. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE, FUNÇÃO SOCIAL DO TRABALHO E GARANTIA DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. ASSEGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E SUBSISTÊNCIA DE SEUS SÓCIOS E TITULARES. EXPROPRIAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido, apreensão que, segundo entendimento pretoriano predominante, é extensível à empresa individual por não se destacar, material e juridicamente, do seu titular 2. Os bens indispensáveis ao desenvolvimento das atividades comerciais da empresa individual de titularidade do executado, sobejando necessários à realização de seu objeto social, repercutindo na subsistência de seu titular, encontram-se compreendidos na salvaguarda legalmente estabelecida pelo legislador processual (CPC, art. 833, V), extensível a empresas individuais, uma vez que a execução, não obstante volvida a realizar o débito inadimplido mediante expropriação forçada de bens do devedor, não está vocacionada a conduzir à falência a pessoa jurídica nem inviabilizar a subsistência da pessoa natural executada, ou, ainda, em se tratando de empresa individual, inviabilizar suas atividades e afetar a subsistência material de seu titular. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1763216, 07249202520238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/1990. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de bens no estabelecimento da empresa é admitida pela jurisprudência, ressalvados aqueles protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15. 2. O art. 865 do CPC/15 dispõe que a penhora sobre determinados bens da pessoa jurídica somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, situação que se verifica no caso concreto, no qual restaram frustradas as tentativas de satisfação da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1792589, 07393975320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim delimitada a possibilidade de penhora de bens do estabelecimento, e considerada a qualificação da sociedade executada como microempresa com capital social de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) (IDs 161484479 e 161484478 do processo referência), entende-se, a princípio, adequada e bem ponderada a decisão do d. Juízo a quo ao assentar a improbabilidade de efetivação da medida, isto é, a pouca probabilidade de satisfação da execução em face do valor exequendo. Além do mais, os bens da empresa, que se inserem nos bens do estabelecimento, são admitidos à penhora apenas quando não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, conforme disposto no art. 865 do CPC. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista o risco de prescrição e extinção do feito até o julgamento do recurso. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator